Tribunal: STF
Processo: Rcl 4484
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-13
Data de publicação: 2007-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO PRIMEIRO DE ADMISSIBILIDADE -
   INADEQUAÇÃO. O agravo de instrumento protocolado visando à
   seqüência de recurso extraordinário não passa por crivo de
   admissibilidade na origem, cabendo a remessa automática ao
   Supremo.